Tribunal: TCU
Processo: 041.423/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 769/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de suposto descumprimento do Acórdão 3103/2020-TCU-Plenário por parte do Ministério da Saúde; Considerando que o expediente não se encontra acompanhado dos indícios concernentes à suposta irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, em não conhecer da presente denúncia, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no caput do art. 235 do Regimento Interno e no § 1o do art. 103 da Resolução TCU 259/2014; em encaminhar cópia da instrução da unidade técnica e da presente deliberação aos denunciantes, na pessoa de seus representantes legais, e à Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (Saps/MS); e em apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 015.913/2020-1 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 041.423/2021-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Bruno Jorge Opa Mota (17.786/OAB-GO), Kelson Araujo Melo (44.171/OAB-GO) e Mateus Lobo Silva (28539/OAB-GO), representando os denunciantes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.